Tribunal: TJBA
Processo: 0532357-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532357-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAX GEAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.

Advogado(s)
:
VANESSA DE MENEZES HOMEM, PEDRO MOACYR PINTO DE SOUZA NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. MÉRITO. PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO. GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO (GNRE) EMITIDA PELO FISCO. ADIMPLEMENTO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA GUIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PAGAMENTO ANTERIOR AO LANÇAMENTO FORMAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ARTIGO 156, I, CTN). INSUBSISTÊNCIA DE MULTA FISCAL POR SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal, reconhecendo a quitação integral da dívida tributária relativa ao ICMS-ST de setembro de 2014. O contribuinte efetuou o pagamento em 3/12/2014, utilizando guia (GNRE) fornecida pela própria Secretaria da Fazenda que indicava referida data como prazo final de validade. O ente público sustenta que o pagamento foi extemporâneo por ser posterior ao início da fiscalização (24/11/2014), o que justificaria a cobrança de multa pela perda da espontaneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal nas razões de apelação do Estado; (ii) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se o pagamento efetuado pela contribuinte na data indicada em GNRE emitida pelo Fisco e antes do lançamento formal extingue integralmente o crédito tributário e afasta a cobrança posterior de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há inovação recursal quando a tese referente ao pagamento posterior ao início da fiscalização já foi deduzida na impugnação à exceção de pré-executividade e apenas reiterada em sede recursal.

4. O princípio da dialeticidade é observado quando o apelante impugna de forma clara e objetiva o núcleo decisório da sentença, indicando as razões pelas quais pretende sua reforma.

5. A emissão, pelo próprio Fisco, de GNRE com data certa para pagamento cria legítima expectativa de validade e eficácia do recolhimento realizado nos termos ali consignados.

6. A Administração Pública deve observar a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, sendo vedado comportamento contraditório consistente em aceitar o pagamento nos moldes por ela indicados e, posteriormente, desconstituí-lo em prejuízo do contribuinte.

7. Quitado o valor integral constante da guia oficial na data de vencimento nela prevista, não subsiste alegação de pagamento parcial fundada em multa não incluída pelo próprio sistema arrecadatório estatal.

8. A multa acessória não subsiste isoladamente quando a obrigação principal já foi satisfeita em contexto previamente viabilizado e aceito pela própria Fazenda Pública.

9. O ato administrativo de lançamento, que constitui formalmente o crédito tributário e a respectiva penalidade (artigo 142 do CTN), ocorreu apenas em 9/12/2014, data posterior ao efetivo recolhimento. Se a obrigação principal foi extinta pelo pagamento antes da formalização do crédito pelo Estado, inexiste substrato jurídico para a cobrança residual de multa por falta de espontaneidade.

10. Constatada a quitação integral nos moldes autorizados pela administração tributária ao tempo do ato, opera-se a extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso I, do CTN, restando escorreita a sentença terminativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminares suscitadas nas contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O pagamento integral de tributo efetuado dentro do prazo de validade de guia oficial de arrecadação emitida pelo Fisco opera a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN.

2. A quitação realizada em conformidade com as orientações da administração tributária e em data anterior ao lançamento formal impede a posterior cobrança de multas por infração relativa ao mesmo fato gerador, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0532357-65.2017.8.05.0001,
em figura como apelante
ESTADO DA BAHIA,
e como apelada
MAX GEAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.